Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-16.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000081-16.2014.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BRUNO NETTO FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em Ação de Cobrança ajuizada em face de BRUNO NETTO FERRAZ. O Apelante alega ausência de legitimidade ativa da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para requerer a prescrição e sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que o processo não foi suspenso, não foi intimado a se manifestar e que a demora é imputável ao Poder Judiciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade ativa da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para requerer a prescrição intercorrente; (ii) verificar se houve a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando a paralisação do processo e a suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

Ainda que a manifestação da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS seja impertinente, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício.

·

A prescrição intercorrente exige inércia da parte, suspensão do processo e intimação prévia do credor para se manifestar. No caso, não houve inércia imputável ao exequente, pois a demora na condução do feito decorreu de atos de competência exclusiva do Poder Judiciário. Tampouco houve suspensão formal do processo. Ademais, o Apelante sequer foi intimado a se manifestar antes da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente, a suspensão do processo e a intimação prévia do credor para se manifestar. 2. A demora na tramitação do processo, decorrente de atos de competência exclusiva do Poder Judiciário, não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/73, art. 219, §2º; CPC, art. 921, III, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, Resp 1604412-SC; TJPA, Agravo de Instrumento 0815402-58.2022.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível 0002458-39.2010.8.14.0045.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-16.2014.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: BRUNO NETTO FERRAZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de
sentença
(id. 24013279, p. 8-9) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Novo Repartimento que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em desfavor de
BRUNO NETTO FERRAZ
,
julgou extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Alega o Autor que, em 8 de fevereiro de 2008, o réu emitiu a favor do Autor Cédula Rural Pignoratícia sob o n. 21/45385-3, no valor de R$49.680,00, com vencimento final em 07/02/2010.

Aduz que os pagamentos não foram efetuados nas datas aprazadas, motivando o vencimento antecipado do débito, chegando ao montante atualizado de R$75.799,78.

Pede a condenação do Réu ao pagamento do débito, acrescido de juros e correção monetária.

No id. 24013274, p. 4, foi proferido despacho mandando citar a parte requerida, contudo referida diligência restou frustrada, consoante certidão do Oficial de Justiça de id. 24013274, p. 8, em razão da mudança de endereço do requerido.

A parte requerente, em petitório de id. 24013275, pugnou pela realização de consultas nos sistemas INFOJUD, INFOSEG e RENAJUD, a fim de obter novo endereço do requerido, tendo o juízo de origem indeferido tal pedido (id. 24013276, p. 2-3).

No id. 24013278, p. 3, foi proferido despacho mandando intimar a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, tendo essa peticionado no id. 24013278, p. 6-7, a citação por edital do requerido, o que foi deferido no id. 24013279, p. 3.

Em petitório de id. 24013279, p. 5, de 24/03/2021, consta pedido de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS de reconhecimento da incidência do instituto da prescrição intercorrente, considerando que o feito tramitava havia 7 anos sem a citação do requerido.

Sobreveio SENTENÇA no id. 24013279, p. 8-9, nos seguintes termos:

“
(...) O processo deve ser extinto, sem mais delongas, pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Anoto que a prescrição é matéria de ordem pública, por conseguinte pode ser decretada de ofício pelo magistrado, nesse sentido, inclusive dispõe o art. 487, II do CPC/15, ipsis litteris: haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. (BRASIL, 2015).

Com efeito, a prescrição intercorrente decorre da inércia da parte autora na cobrança de seu crédito, a qual não pratica os atos necessários ao idôneo deslinde processual. Nesse sentido, caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido. 2. O prazo prescricional incidente para ações de cobrança é de cinco anos, de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 3. Caso concreto em que a parte autora, por diversos equívocos cometidos por si, levou mais de cinco anos para promover a citação dos requeridos, estando caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que flagrante a desídia do credor na busca da satisfação do seu crédito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084002997 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 31/07/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020).

Ademais, o juiz deve velar pela rápida solução do litígio, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII da CF, que assegura aos litigantes, como garantia constitucional, a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. E o requerido tem direito de fazer valer a aplicação desse princípio, para que não sofra indefinidamente os efeitos de ter sobre si processo perene

No caso sub examine, verifica-se que foi distribuída ação de cobrança no ano 2014 tendo sido proferido despacho ordenando a citação em fls. 16 ainda no referido ano, deste modo, considerando o interstício entre a data da propositura da ação e os dias hodiernos nota-se que se passaram mais de 08 anos, somente tendo havido a citação por edital do requerido no ano de 2020.

Desta feita, conclui-se que o presente processo foi atingido pelo instituto da prescrição, haja vista ter decorrido lapso temporal superior ao período de 05 anos sem que o autor tenha sido diligente na obtenção do endereço ou citação ficta do requerido, fato que o próprio autor reconhece em seu derradeiro petitório.

Ante o exposto, e do que mais dos autos consta, RECONHEÇO a prescrição pretensão do autor e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Procedam-se anotações e comunicações de praxe.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Novo Repartimento/PA, 11 de abril de 2022.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito

Inconformado, o banco autor interpôs recurso de Apelação (id. 24013280 a 24013283, p. 1), sustentando, em sede preliminar, a ausência de legitimidade ativa da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, parte estranha à lide, para se manifestar como se autora fosse, ainda mais, pleiteando o reconhecimento de prescrição.

Defendeu a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que, além de não ter sido intimado a se manifestar, o processo não foi suspenso e o período em que permaneceu paralisado se deu por conta de falha exclusiva do Poder Judiciário, com a demora na constrição de bens e na satisfação do crédito, pelo que requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, com a citação do requerido por edital, o que já fora deferido pelo juízo
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões, considerando a ausência de triangulação processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal a apurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega o apelante,
em sede preliminar, a ausência de legitimidade ativa da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, parte estranha à lide, para se manifestar como se autora fosse, ainda mais, pleiteando o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Assevera que,
além de não ter sido intimado a se manifestar, o processo não foi suspenso e
não houve inércia de sua parte por tempo suficiente para configuração da prescrição intercorrente, já que a demora se deve a ato exclusivo do Poder Judiciário
.

Pois bem. Primeiramente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade ativa da citada securitizadora para peticionar em juízo em nome do Autor.

DA ILEGITIMIDADE DE ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

De pronto, esclarece-se que a empresa
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
não compõe o polo ativo da lide em apreço
. O Apelante ressalta em sua apelação que,
mesmo que (...) já tenha cedido alguns créditos à essa instituição, não é o caso do presente feito, tendo em vista que nenhuma das partes juntou qualquer documento para tanto
, razão pela qual deveria ter sido desconsiderada a petição da empresa de id. 24013279, p. 5, de 24/03/2021, por meio da qual postula o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, descaberia o acolhimento do pedido pelo juízo por provocação de parte estranha à lide.

No entanto, como a prescrição é matéria de ordem pública, isto é, que pode ser apreciada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, podendo até mesmo ser reconhecida de ofício pelo juiz, passo à análise do próprio mérito recursal, que se limita a apurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Quanto ao mérito, adianto que assiste razão ao banco recorrente.

Considera-se prescrição intercorrente aquela que ocorre pela inércia da parte durante o curso do processo, de forma contínua e ininterrupta. O prazo prescricional da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para propositura da ação.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 01, pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ
,
Resp

1604412
-
SC, Rel
.
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2ª Turma,
Julga
do em
27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme a decisão acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, é necessário que haja desídia da parte imputável apenas a si, a suspensão do processo e, somente após esse prazo, iniciaria o prazo de prescrição, devendo, ainda, o juízo intimar a parte para se manifestar sobre o tema antes de decretar a prescrição.

No caso em questão, em nenhum momento o processo foi suspenso e não se vislumbra que a demora na condução do feito seja culpa do banco apelante. Vejamos.

Da análise dos autos, constata-se que a demanda foi ajuizada em 17/12/2013, com distribuição em 09/01/2014, sendo o despacho citatório proferido em 14/01/2014 (
id. 24013274, p. 4), contudo tal diligência restou frustrada, cfe. certidão do Oficial de Justiça de id. 24013274, p. 8, em razão da mudança de endereço do requerido.

A parte requerente, no id. 24013275, pugnou pela realização de consultas nos sistemas INFOJUD, INFOSEG e RENAJUD, a fim de obter novo endereço do requerido, tendo o juízo de origem indeferido tal pedido (id. 24013276, p. 2-3). No id. 24013278, p. 3, foi proferido despacho mandando intimar a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, tendo o
BANCO DO BRASIL S.A.
peticionado no id. 24013278, p. 6-7, a citação por edital do requerido,
o que restou deferido no id. 24013279, p. 3
.

Em petitório de id. 24013279, p. 5, de 24/03/2021, consta pedido de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS de reconhecimento da incidência do instituto da prescrição intercorrente, o que acabou por ser deferido pelo magistrado de origem, que proferiu sentença de extinção com resolução de mérito.

Dos dados acima elencados, observa-se que não ocorreu a citação do Requerido, sequer gerando, portanto, a interrupção da prescrição a contar do despacho citatório, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

Todavia
, verifica-se os autos permaneceram paralisados por conta da demora na execução de atos de competência exclusiva do Poder Judiciário, tal como o lapso de quase 3 (três) anos entre a reiteração de pedido de consulta ao INFOJUD, ao INFOSEG e ao RENAJUD pelo Autor em 14/08/2015 (id. 24013276, p. 6), apenas havendo despacho em 15/06/2018 (id. 24013278, p. 3), ordenando a intimação do requerente para se manifestar e requerer o que entendesse de direito, sem a efetiva análise do pleito.

Houve, então, pedido de citação do réu por edital (id. 24013278, p. 6-7), em 24/09/2018, o que, após nova paralisação por quase 2 (dois) anos, veio a ser
deferido
, em 21/09/2020,

pelo juízo (ids. 24013278, p. 7, e 24013279, p. 3).

Com efeito, não houve inércia por parte do requerente, mas tão somente
paralisação por conta de demora exclusiva do Poder Judiciário, não se configurando a prescrição intercorrente em base quinquenal, como consignado pelo juízo em sentença.

Ademais, observa-se que, após o pedido de reconhecimento da prescrição, o juízo imediatamente sentenciou os autos, sem antes oportunizar ao autor a apresentação de fatos impeditivos ao reconhecimento prescrição.

Diante disso, é patente que a demora no trâmite da presente lide é atribuível exclusivamente ao Judiciário, não podendo o exequente ser prejudicado por algo que a si não é imputável, consoante o disposto no art. 219, §2º, do CPC/73 e Súmula 106, do STJ, abaixo transcritos:

CPC/73
:

Art. 219 (...)

§2º. 2
o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário

Súmula 106/STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Vale lembrar que a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 - Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente que deixa de diligenciar a fim de dar prosseguimento ao processo normalmente, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada, e após a prévia intimação do credor para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo, o que não se verificou no caso em análise.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3- Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0815402-58.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. RECONHECIDA A NULIDADE DA
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a anulação da r. sentença quando constatado o equívoco no reconhecimento da prescrição intercorrente, não tendo a parte exequente se mantido inerte, tampouco sido ultrapassado o lapso temporal necessário para a incidência do referido instituto, nos termos do art. 921 do CPC.

2.
Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível 0002458-39.2010.8.14.0045, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 27/03/2023)

Para além disso, é entendimento sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte exequente, por prazo superior ao prescricional,
mesmo após intimada pessoalmente para dar andamento ao feito
, demonstrando, assim, seu desinteresse ou desídia, o que, como visto acima, não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido, colaciono alguns julgados, a título ilustrativo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução. Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
(...) 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 57.131/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição.
Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido. (REsp 960.279/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 14/02/2011). Grifei.

Por fim, cumpre ressaltar que também não foi observada pelo juízo a necessidade de suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, §1º, do CPC.

Desta feita, a inexistência de inércia continuada e ininterrupta da parte autora somada à ausência de sua intimação e inexistência de suspensão do feito, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, para
afastar a prescrição intercorrente
e
ANULAR

a sentença proferida pelo juízo singular, devendo os autos retornar ao 1º grau, para o regular processamento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025